Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738278-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LAZARO DE MORAES AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. Da análise dos autos de origem, vê-se que foi proferida decisão indeferindo o pedido de penhora de direitos aquisitivos do veículo de placa QPZ3I20, tema este que é exatamente o discutido neste recuso. Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator